Tribunal: STF
Processo: Rcl 69664
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. § 1º DO ART. 12 INCLUÍDO PELA LEI N. 14.230/2021. PERDA DA FUNÇÃO PUBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.236/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Elvisney Soares Gurgel, em 5.7.2024, contra decisão proferida pela Segunda Turma da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Agravo de Instrumento n. 0804992-02.2024.8.20.0000, que teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236/DF.



O caso



    2. Na Ação Civil Pública n. 0100155-22.2015.8.20.0141, Salomão Gurgel Pinheiro, Prefeito de Janduís/RN, foi condenado por ato de improbidade administrativa, inclusive com a perda da função pública. A decisão transitou em julgado em 10.11.2021 (fl. 198, e-doc. 15).



    Em 21.3.2022, o Ministério Púbico do Rio Grande do Norte requereu fosse iniciado o cumprimento de sentença (fls. 203-212, e-doc. 15), pelo que o juízo da Vara Única da Comarca de Campo Grande/RN determinou fosse “expedido ofício à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores sobre o interior teor do título judicial exequendo, com vistas ao cumprimento da penalidade de perda do cargo ou função pública em relação a SALOMÃO GURGEL PINHEIRO” (fl. 241, e-doc. 15).



    Contra essa decisão, Salomão Gurgel Pinheiro interpôs o Agravo de Instrumento n. 0804992-02.2024.8.20.0000 (fls. 4-18, e-doc. 7), tendo sido deferida a medida liminar pelo Relator para “sobrestar os efeitos da decisão agravada, no que diz respeito ao afastamento do agravante do cargo de Prefeito Municipal” (fl. 52, e-doc. 16).



    Em 3.7.2024, a Segunda Turma da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 0804992-02.2024.8.20.0000:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE, PROCEDEU AO AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL. DISPOSITIVO SENTENCIAL QUE FAZ REFERÊNCIA AO CARGO QUE O AGRAVANTE ‘OCUPAVA’. ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E NÃO AMPLIATIVA DO ART. 12 DA LEI DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO QUE ALCANÇA APENAS O CARGO OCUPADO PELO AGENTE PÚBLICO À ÉPOCA DA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 17).



    3. Contra essa decisão, Elvisney Soares Gurgel, vice-prefeito de Janduís/RN, ajuíza a presente reclamação.



    Informa que Salomão Gurgel Pinheiro, Prefeito de Janduís/RN, “foi condenado por atos de improbidade administrativa praticados durante o exercício de um dos seus mandatos anteriores de Prefeito Municipal da cidade de Janduís/RN (2005 a 2008)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Explica que, na sentença, “foram estabelecidas as seguintes sanções: (i) de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; (i) ressarcimento integral do dano em favor do Município de Janduís/RN; (iii) perda da função pública; (iv) suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos; (v) pagamento de multa civil; e vi) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por 5 (cinco) ano” (fls. 3-4, e-doc. 1, grifos no original).



    Esclarece que a sentença transitou em julgado quando Salomão Gurgel Pinheiro “já se achava no exercício de um novo mandato (2020-2024) de mesma qualidade e natureza”, pelo que “o Juízo de primeiro grau determinou o seu afastamento do cargo de Prefeito Municipal da cidade de Janduís/RN” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0804992-02.2024.8.20.0000, considerou “que os efeitos da condenação por improbidade praticada em mandato anterior não atingem o novo mandato, consoante inteligência do artigo 12, § 1º, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, contrariando a medida cautelar concedida pelo Ministro Alexandre de Moraes na ADI 7236, que suspendeu a eficácia de tal dispositivo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que o “acórdão proferido pela 3ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE nos autos do Agravo de Instrumento Nº 0804992-02.2024.8.20.0000 (...) violou expressamente não apenas a coisa julgada, mas principalmente a autoridade da Cautelar proferida na ADI 7236 (...) porque, utilizou-se da inteligência de dispositivo com eficácia suspensa e, contrariando os fundamentos constitucionais de tal medida, autorizou que o Sr. SALOMÃO GURGEL PINHEIRO permaneça no cargo de Prefeito do Município Janduís/RN, mesmo tendo sido condenado definitivamente à perda da função pública por atos de improbidade havidos no exercício do mesmo cargo em mandato anterior” (fl. 6, e-doc. 1).



    Aduz ser parte legítima para o ajuizamento da presente reclamação em razão “de sua posição como substituto e sucessor direto do cargo de Prefeito, sendo afetado diretamente pela permanência indevida de Salomão Gurgel Pinheiro no cargo, em afronta à decisão do STF na ADI 7236” (fl. 9, e-doc. 1).



    Adverte que “o artigo 12, § 1º, da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021, foi suspenso exatamente por criar uma limitação inadequada à aplicação das sanções de improbidade administrativa, o que é incompatível com a Constituição Federal e com os princípios que regem a administração pública” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer seja deferida a justiça gratuita.



    Requer “a concessão de tutela de urgência para, em cumprimento à medida cautelar emanada na ADI 7236, sustar os efeitos do acórdão (id. 25654512) e da decisão (id. 24474895) proferidos nos autos do Agravo de Instrumento 0804992-02.2024.8.20.0000, restabelecendo a decisão de primeira instância que determinou o imediato afastamento de SALOMÃO GURGEL PINHEIRO do cargo de Prefeito de Janduís/RN, empossando-se o seu substituto legal, vice-prefeito ELVISNEY SOARES GURGEL, com pleno direito para exercício das funções até a decisão final da presente reclamação constitucional” (fl. 18, e-doc. 1).



    Pede seja julgada procedente a reclamação “confirmando-se a tutela de urgência e determinando-se a anulação do acórdão (id. 25654512) e da decisão (id. 24474895) proferidos nos autos do Agravo de Instrumento 0804992-02.2024.8.20.0000, por ofensa à autoridade da Cautelar deferida na ADI 7236” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se por essa reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236/DF ao suspender os efeitos de condenação de perda de função pública em ação civil pública transitada em julgado, impedindo o afastamento do beneficiário do cargo de Prefeito Municipal de Janduís/RN.



    7. Em 9.11.2017, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP tendo por objeto “o art. 2º da Lei 14.230/2021, na parte em que alterou os seguintes dispositivos da Lei 8.429/92: (a) art. 1º, §§ 1º, 2º, e 3º, e art. 10; (b) art. 1º, § 8º; (c) art. 11, caput e incisos I e II; (d) art. 12, I, II e III, e §§ 4º e 9º, e art. 18-A, parágrafo único; (e) art. 12, § 1º; (f) art. 12, § 10; (g) art. 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F, I; (h) art. 17-B, § 3º; (i) art. 21, § 4º; (j) art. 23, caput, § 4º, II, III, IV e V, e § 5º; (k) art. 23-C” (DJe 10.1.2023). 



    A Lei n. 14.230/2021 incluiu o § 1º no art. 12 da Lei n. 8.429/1992 a fim de estabelecer que a sanção de perda da função pública atinge apenas o vínculo que o agente público detinha com o poder público quando praticado o ato de improbidade:



    “Art. 12. (...)



      § 1º A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração”.



    O Ministro Alexandre de Moraes deferiu a medida cautelar para suspender ”a eficácia do artigo 12, § 1º, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021” e ressaltou que o § 1º do art. 12 configuraria restrição à defesa da probidade administrativa, que deve impor a perda da função pública ocupada no momento do trânsito em julgado da condenação, sob pena de isentar certos agentes apenas em razão de atraso no julgamento da ação e de mudança na função. Esses os fundamentos da decisão:



    “O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa. 



    Tratou-se de verdadeira evolução legislativa, pois o Decreto-Lei Federal 3.240, de 8 de maio de 1941, previa somente o sequestro e a perda dos bens de autores de crimes que resultavam em prejuízo para a Fazenda Pública, desde que acarretassem locupletamento ilícito, e subsidiariamente, a reparação civil do dano e a incorporação ao patrimônio público de bens de aquisição ilegítima de pessoa que exercesse ou tivesse exercido função pública. 



    Por sua vez, a Constituição de 1946 estabeleceu a possibilidade de regulamentação legal sobre o sequestro e o perdimento de bens, no caso de enriquecimento ilícito, por influência ou com o abuso de cargo ou função pública, ou de emprego em entidade autárquica (art. 141, § 3º). A respectiva regulamentação veio com a Lei 3.164/1957 (Lei Pitombo Godói). Posteriormente, o Congresso Nacional editou a Lei 3.502/1958 (Lei Bilac Pinto), estabelecendo as providências para o combate ao enriquecimento ilícito. O AI 14/1969, ao conferir nova redação ao art. 150, § 11, da Constituição Federal de 1967, posteriormente renumerado para art. 153, § 11, pela EC 1/1969, da mesma maneira que a Constituição de 1946, estabeleceu a possibilidade de regulamentação legal sobre o confisco e sobre o perdimento de bens por danos causados ao Erário, ou no caso de enriquecimento ilícito no exercício de cargo, função ou emprego na Administração Pública direta ou indireta. 



    A Constituição Federal de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava PLATÃO, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem “induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado” (PLATÃO. República. Bauru: Edipro, 1994, p. 117). 



    A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa, pois, como afirmado por MARCO TÚLIO CÍCERO: 



    ‘Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime (As Leis, III, XIV, 32).’



    Essa inovação constitucional de 1988, em permitir tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral e os atos de improbidade administrativa, inclusive com a normatização em parágrafos diversos, decorreu da necessidade de se punir mais severamente a ilegalidade qualificada, ou seja, a Constituição comandou ao Congresso Nacional a edição de lei que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 



    A Constituição Federal, portanto, pretendeu punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativa, mas, para tanto, exigiu a tipificação legal das condutas denominadas atos de improbidade e geradoras das graves sanções previstas no § 4º do art. 37, de maneira a possibilitar a ampla defesa e o contraditório. 



    Consideradas essas premissas, ao estabelecer que a aplicação da sanção de perda da função pública atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente detinha com o poder público no momento da prática do ato de improbidade, o art. 12, § 1º, da nova LIA, traça uma severa restrição ao mandamento constitucional de defesa da probidade administrativa, que impõe a perda de função pública como sanção pela prática de atos ímprobos independentemente da função ocupada no momento da condenação com trânsito em julgado. 



    Trata-se, além disso, de previsão desarrazoada, na medida em que sua incidência concreta pode eximir determinados agentes dos efeitos da sanção constitucionalmente devida simplesmente em razão da troca de função ou da eventual demora no julgamento da causa, o que pode decorrer, inclusive, do pleno e regular exercício do direito de defesa por parte do acusado. 



    Configurados, portanto, indícios de desrespeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que não observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação entre o dispositivo impugnado e o conceito constitucional de improbidade administrativa, acarretando a necessidade de suspensão da eficácia da norma, pois como salientado por AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183), a atuação do Poder Público será sempre legítima, desde que com racionalidade, ou ainda, no dizer de ROBERTO DROMI (Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36), a razoabilidade engloba a prudência, a proporção, a indiscriminação, a proteção, a proporcionalidade, a causalidade, em suma, a não arbitrariedade. 



    Diante de todo o exposto, presentes os requisitos para concessão de medida, suspendo a eficácia do artigo 12, § 1º, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021” (DJe 10.1.2023, grifos nossos).



    8. A decisão reclamada, proferida pela Segunda Turma da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Agravo de Instrumento n. 0804992-02.2024.8.20.0000, não aplicou o § 1º do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 incluído pela Lei n. 14.230/2021 e suspenso pela Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236/DF.



    Na decisão apontada como reclamada, o Relator ressaltou que a Lei n. 14.230/2021 não poderia retroagir para ser aplicada ao caso em análise, na qual a decisão já teria transitado em julgado, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989 (Tema 1.199).



    A autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao art. 12 da Lei n. 8.429/1992, sem a alteração trazida pela Lei n. 14.230/2021, em razão de precedente do Superior Tribunal de Justiça de 2016, assentando que a sentença não deveria incidir no caso em exame, pois o beneficiário não detém mais o mandato objeto da ação de improbidade, “cujo término ocorreu ainda em 2012”, mas novo mandato iniciado em 2020, o qual “não tem qualquer correlação com os atos ímprobos então praticados” (fl. 7, e-doc. 17).



    Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 



    Conforme relatado, examina-se no caso em análise o acerto da decisão agravada que entendeu pelo afastamento do agravante do cargo de Prefeito Municipal em razão do trânsito em julgado de sentença proferida nos autos de Ação de Improbidade. 



    De acordo com a sentença exequenda aos demandados, dentre os quais o agravante, foram impostas as seguintes sanções: 



    ‘i) a perda da função pública ocupada pelo executado Salomão Gurgel Pinheiro; ii) a perda da suspensão dos direitos políticos pelo período de 8 (oito) anos em relação ao executado Salomão Gurgel Pinheiro; iii) intimação dos executados ao pagamento de multa civil de 2 (duas) vezes o valor do acréscimo patrimonial, a ser revertida em favor do Município de Janduís/RN; iv) proibição dos executados de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.’ (destaquei). 



    Ressalto, prima facie, que não vejo óbice jurídico ao pedido de cumprimento de capítulos da sentença proferida, tendo em conta, quanto a estes, o trânsito em julgado. 



    Saliento, de outro lado, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do ARE 843.989, que discutia a retroatividade dispositivos da Lei 14.230/2021 (Nova Lei de Improbidade Administrativa), fixando as seguintes teses: 



    ‘(...) 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes’. 



    Nessa mesma linha de entendimento: (...).



    Conforme se vê, de acordo como STF, a lei de improbidade não retroage para condenações definitivas, tal como no caso concreto. 



    Acresço à referida conclusão o fato de o CAOP do MPRN ter demonstrado falta de interesse em fazer acordo com o agravante, conforme exposto na decisão agravada e reiterado nas contrarrazões recursais de (Id 24952779). 



    Quanto à tese de que a sentença não deveria incidir no caso sob exame, porquanto o agravante está em um novo mandato de Prefeito, e a pena deve ser dirigida ‘àquele (cargo) que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita’, entendo que esta deve ser aplicada. 



    Analisando o tema, o STJ reconheceu que a sanção de perda da função pública deve interpretada de maneira restritiva, alcançando apenas o cargo que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita. 



    Nessa linha:



    ‘EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PREFEITO. SUBMISSÃO À LIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. (...)



    (STJ - AgRg no AREsp n. 369.518/SP – Relator Ministro Gurgel de Faria - Primeira Turma – j. em 13/12/2016).’ 



    Ora, conforme noticiam os autos, o agravante não detém mais o mandato que foi objeto da Ação de Improbidade (cujo término ocorreu ainda em 2012). Ou seja, o mandato que hoje detém de Prefeito Municipal não tem qualquer correlação com os atos ímprobos então praticados, o que evidencia, sob minha ótica, a plausibilidade do direito discutido. 



    Essa conclusão, aliás, é reforçada pelo próprio dispositivo sentencial, que, ao impor a sanção de perda da função pública, o fez estabelecendo que esta se daria em relação àquela (função pública) “ocupada” pelo executado Salomão Gurgel Pinheiro, donde se conclui que diz respeito a que este exercia à época dos fatos. 



    Outrossim, não me parece pertinente a tese do Parquet de que a discussão acerca do alcance da pena de perda da função pública deveria ter sido feita nos autos da ação de improbidade administrativa em que foi imposta a referida sanção, sob pena de ofensa à coisa julgada, tendo em conta esta ser matéria eminentemente de execução. 



    Realço, por fim, na vertente do perigo de dano, que não resta dúvida que o afastamento indevido do agravante do cargo que foi legitimamente eleito trará danos não só a este mas também para a própria sociedade, que terá a vontade materializada nas urnas não cumprida, diante da irreversibilidade do período e que se mantiver o afastamento. 



    Quanto à pretensão do Ministério Público de ampliar a discussão posta nos autos, entendo ser a mesma impossível, haja vista que, além de não ter sido objeto da decisão agravada, violaria o direito à ampla defesa do agravante, vez que ventilada em meio e momento inapropriados. 



    Face ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso para ratificar a liminar antes proferida que sobrestou a decisão que procedeu o afastamento do agravante do cargo de Prefeito Municipal. É como voto” (fls. 4-7, e-doc. 17).



    Na espécie, não houve aplicação, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, do § 1º do art. 12 da Lei n. 8.429/1994 alterado pela Lei n. 14.230/2021 com eficácia suspensa pela Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236/DF, como sustenta o reclamante. Assim, não há identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado.



    Ausente a identidade material, não atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    9. Ademais, a inicial revela pretensão de valer-se da reclamação como sucedâneo de recurso.



     O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 695.911-RG (TEMA 492). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.943-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2023). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora